Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA CONTRA AVÓS. LEGITIMIDADE ATIVA DA NETA. SITUAÇÃO PESSOAL (IDADE, FORMAÇÃO ACADÊMICA E CAPACIDADE PARA O TRABALHO) QUE REPERCUTE NO MÉRITO DA CAUSA.

I. Tem legitimidade ativa para a propositura de ação de alimentos com fundamento no artigo 1.698 do Código Civil neta que atribui aos avós a obrigação de suplementar os alimentos devidos pelo pai.

II. A legitimidade ativa do neto está adstrita unicamente à relação de parentesco e à descrição de situação que, em tese, permite que os avós sejam demandados para complementar os alimentos, presente o disposto no artigo 2o da Lei 5.478/1968.

III. Agravo de Instrumento provido.